Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r no 1.291/2016 e em edital. Observância da Súmula Vinculante n° 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão.
3. Acesso aos motivos da inaptidão que poderia ter sido realizado pelo próprio candidato, conforme capítulo XI, itens 11 e 12 do edital. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Precedentes.
4. Desfecho de origem que se preserva. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000498-51.2022.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM – 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório encartado aos autos que se revela suficiente ao correto desfecho do feito. Novo exame psicológico que implicaria reanálise do mérito do ato administrativo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM – 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório encartado aos autos que se revela suficiente ao correto desfecho do feito. Novo exame psicológico que implicaria reanálise do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, em ofensa ao princípio da separação de poderes e da isonomia do concurso público.
2. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 e em edital. Observância da Súmula Vinculante n° 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão.
3. Acesso aos motivos da inaptidão que poderia ter sido realizado pelo próprio candidato, conforme capítulo XI, itens 11 e 12 do edital. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Precedentes.
4. Desfecho de origem que se preserva. Recurso desprovido.